Tribunal: TJDFT
Processo: 0116370-15.2008.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-07-10

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO. REJULGAMENTO. ARTIGO 1.030, II, CPC. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO REGISTRADO NA ANVISA MAS NÃO INCORPORADO PELO SUS. TEMA 6 STF. REPERCUSSÃO GERAL. REQUISITOS ATENDIDOS. ACÓRDÃO MANTIDO.
1. No julgamento do RE 566.471-RN, paradigma do Tema 6, o Supremo Tribunal Federal fixou parâmetros para concessão judicial excepcional de medicamento registrado na ANVISA, mas não incorporado às listas de dispensação do Sistema Único de Saúde.
2. No caso, o autor é portador de Leucemia Mieloide Crônica e seu tratamento seguiu todas as recomendações do protocolo estabelecido pelo próprio SUS (primeiro Hydroxiuréia, depois Imatibib). Este tratamento foi eficiente de 2002 até 2008, quando deixou de controlar a evolução da doença. Somente após estas etapas foi prescrito o medicamento Desatinibe que, à época, não era incorporado ao SUS. A partir de 2013 o medicamento objeto dos autos foi incorporado ao Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas Leucemia Mieloide Crônica do Adulto, o que comprova as evidências científicas e a segurança do fármaco.
3. Não há que se falar em prévia consulta ao NATJUS, uma vez que a fase instrutória ocorreu antes da criação do NATJUS pelo CNJ (sentença proferida em 2009). No entanto, a posterior incorporação do medicamento ao protocolo do SUS juntamente para o tratamento da doença do autor evidencia a existência de uma análise técnica que aprova o tratamento solicitado.
4. Considerando que os julgados do Supremo Tribunal Federal com repercussão geral são, consoante o disposto no artigo 927, III, do Código de Processo Civil, de observância obrigatória pelos tribunais e órgãos julgadores, o v. acórdão que deferiu a dispensação do medicamento Desatinibe ao autor para tratamento de Leucemia Mieloide Crônica deve ser mantido, pois em consonância com a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 6.
5. Em reexame da matéria (artigo 1.030, II, Código de Processo Civil), mantido o v. acórdão n. 408.450.